Tribunal: TJSP
Processo: 0002632-24.2011.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002632-24.2011.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que são
embargantes
GILMAR
APARECIDO
SOARES
e
VANDERLEIA
CRISTINA
FERNANDES SOARES, é embargada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002632-24.2011.8.26.0063/50000 - Barra Bonita - VOTO No 2/3
Embargos de declaração n.o 0.002.632-24.2011.8.26.0063/50.000
Embargante:
GILMAR APARECIDO SOARES E OUTRO
Embargado:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Comarca:
BARRA BONITA
Voto n.o 47.058
Embargos
declaratórios.
Ausência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência
dos pressupostos da espécie recursal. Prequestionamento
anotado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de fls. 802/808, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, que alega a ocorrência de omissão, pois o julgamento contrariou o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite a cobertura
para os vícios construtivos. Afirma que a limitação da cobertura aos eventos de
causa externa limita-se aos programas habitacionais em que o mutuário recebe o
financiamento nas mãos para construir o imóvel. Salienta que o imóvel sofre risco
de desabamento e a relação das partes é de consumo. Prequestiona a matéria
debatida e pede a reforma do v. acórdão com efeito modificativo.
É o relatório.
2. Os embargos são tempestivos e merecem ser rejeitados.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição
dos embargos de declaração quando a decisão contiver omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, os motivos que ensejaram o desprovimento do
recurso interposto pela parte embargante foram exprimidos no v. acórdão,
estando ausentes os requisitos que autorizam a oposição dos embargos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002632-24.2011.8.26.0063/50000 - Barra Bonita - VOTO No 3/3
Em verdade, nota-se que a parte embargante não se
conformou com o v. acórdão e tenta rediscutir a matéria, o que não é admissível
na via estreita dos embargos de declaração.
Ademais, cumpre assinalar que a renovação desta espécie
recursal sem a existência das causas que ensejam sua oposição poderá implicar na
fixação das sanções previstas no Código de Processo Civil.
3. No que tange ao prequestionamento, a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionar a matéria revela-se de
caráter procrastinatório e infringente. Não bastasse, é bom que se diga que o
julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para lastrear a decisão, nem se obriga a se
ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R/F301